Tribunal: STF
Processo: ACO 3467
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Ação cível originária. Pedido incidental de tutela provisória de urgência. Atuação substitutiva. Art. 14 c.c. o art. 13, VIII, ambos do RISTF. Conselho Nacional do Ministério Público. Duração razoável do processo administrativo. Inclusão de recurso interno na pauta da próxima sessão do CNMP. Providência adotada voluntariamente. Perda superveniente do interesse de agir. Nulidade de processo disciplinar em curso no Conselho Superior do Ministério Público Federal. Incompetência originária desta Suprema Corte. Tutela provisória de urgência indeferida. 
    Vistos etc.
    Trata-se de ação cível originária ajuizada pelo Procurador da República Matheus Baraldi Magnani contra a União, que veicula pedido incidental de tutela provisória de urgência, com o objetivo de: (i) compelir o Conselho Nacional do Ministério Público a julgar, em sua próxima sessão colegiada, recurso interno que interpôs nos autos do PCA nº 1.00076/2020-50; (ii) suspender, até o julgamento do recurso pelo CNMP, o PAD nº 1.00.002.000113/2018-77, em trâmite no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal; e (iii) impedir o CSMPF, até a resolução do mérito da presente ação cível, de aplicar-lhe a pena de perda do cargo.
    O autor noticia que propôs Procedimento de Controle Administrativo no CNMP para o fim de obter a anulação do processo administrativo disciplinar contra si instaurado, na data de 09.12.2019, pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Informa que o PCA foi arquivado, monocraticamente, em decisão do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, datada de 08.6.2020. Afirma que, ato contínuo, interpôs recurso interno contra o ato decisório em questão, ainda pendente de julgamento. Pontua que, em razão da demora do CNMP em apreciar sua irresignação, o PAD em curso no CSMPF se encontra em avançada fase de julgamento, já tendo a maioria dos Conselheiros declarado voto pela sua demissão. Esclarece que, interrompido, o julgamento, em razão de pedido de vista apresentado pelo Vice-Procurador-Geral da República, será retomado em sessão agendada para o dia 02.02.2021, oportunidade em que serão colhidos os votos dos dois únicos integrantes do CSMPF que ainda não se pronunciaram.
    Para justificar a tutela de urgência ora requestada, sustenta, em síntese, as seguintes razões: (i) desrespeito à duração razoável do processo administrativo e ao prazo regimental de 90 (noventa) dias, previsto no art. 90 do RICNMP; (ii) risco de perda do objeto do PCA, se não for julgado até 02.02.2021, data em que o CSMPF concluirá o julgamento do PAD cuja legalidade é questionada no CNMP; (iii) ausência de justa causa para a instauração, no âmbito do CSMPF, do PAD contra o ora demandante, por não haver ele praticado qualquer falta funcional, sendo, antes, vítima de perseguição interna; (iv) ofensa ao princípio da independência funcional, uma vez que o procedimento disciplinar foi deflagrado em razão de haver ajuizado determinada ação perante o Poder Judiciário; (v) impossibilidade de imposição, administrativamente, da pena de demissão a integrante do Ministério Público, considerada a garantia de vitaliciedade prevista no art. 128, § 5º, I, a, da CF; e (vi) desvio de finalidade no ato de enquadramento de sua conduta, quando da instauração do PAD pelo CSMPF, como improbidade administrativa apenas para driblar a ocorrência da prescrição, então já consumada. 
    Juntou documentos (eventos 2 a 28).
    Os autos vieram a mim conclusos, em regime de plantão no recesso forense, por força do gozo de férias pelo eminente Presidente do STF, Ministro Luiz Fux.
    Determinei, antes de deliberar sobre o pedido de tutela de urgência, a intimação da parte requerida para manifestação no prazo de 72h (evento 32).
    A União opôs-se ao deferimento do pedido liminar forte nos seguintes argumentos: (i) impossibilidade de concessão de tutela antecipada que esgote o objeto da ação; (ii) perda do objeto da presente ação cível, uma vez que o recurso interno do autor foi incluído na pauta da próxima sessão ordinária do CNMP; (iii) inexistência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência; (iv) inaplicabilidade, à espécie, do art. 90 do RICNMP; (v) instauração pela Corregedoria Nacional do CNMP da Reclamação Disciplinar nº 1.00397/2020-09, para o fim de acompanhar o processamento do PAD em trâmite no âmbito do CSMPF; (vi) não configuração do periculum in mora, uma vez que não será aplicada ao autor, em sede administrativa, pena de perda do cargo; e (vii) na hipótese de eventual punição disciplinar, ainda cabíveis recursos administrativos no âmbito do próprio Ministério Público Federal, bem com perante o CNMP.
    É o relatório.
    Decido. 
    Como é sabido, a Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, mediante a inclusão da alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição da República, conferiu competência originária a este Supremo Tribunal para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público.
    Rememoro que a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal orientava-se no sentido de reconhecer que a competência inscrita no art. 102, I, “r”, da Constituição da República haveria de ser interpretada de forma restritiva, alcançando apenas os casos em que o CNMP ou o CNJ tivessem personalidade judiciária para figurar no feito (tais como, em mandados de segurança, habeas corpus, habeas data).
    Essa diretriz jurisprudencial, no entanto, veio a ser superada por esta Suprema Corte, em 18.11.2020, no julgamento conjunto da Rcl 33.459-AgR/PE, da minha relatoria, e da ADI 4.412/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, em que fiquei vencida, havendo prevalecido a posição externada pelo Ministro Gilmar Mendes. Naquela ocasião, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Nos termos do artigo 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.
    Não obstante, vale relembrar, considerado o contexto em função do qual se ajuizou a presente ação cível, que ainda prevalece, como jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte, a orientação segundo a qual a recusa do CNMP ou do CNJ de intervir em determinado procedimento administrativo, por configurar decisão de caráter negativo, não autoriza a instauração da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, em tais situações, a deliberação do órgão de controle administrativo do Ministério Público e/ou do Judiciário não terá agravado/modificado a situação do reclamante.
    Entendimento diverso converteria esta Suprema Corte, à revelia da Carta da República, em instância revisora direta – em indevido atalho processual – dos mais variados atos administrativos produzidos pelos diversos órgãos de todos os ramos do Judiciário e do Ministério Público.
    Por sua clareza, transcrevo a ementa do acórdão lavrado no MS 27712 AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 01.9.2011:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada proveem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes”.
    Menciono, ainda, os seguintes precedentes, em que analisadas situações jurídicas semelhantes: 
    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA IMPETRAÇÃO, COM BASE NO ART. 21, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO  AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (MS 36.622-AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 11.12.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 35252 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06.6.2018). 
     “Agravo interno em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra o provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento do mandamus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo interno não provido. 1. Mandado de segurança contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de procedimento de controle administrativo em face de provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo Conselho em razão de prévia judicialização da matéria. Deliberação negativa. Mandamus do qual não se conhece. 2. O pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido” (MS nº 35256 AgR/RN, 2ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 09.5.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS nº 32431 AgR/MG, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 27.4.2016). 
    Feitas essas considerações, não vislumbro, em juízo de cognição sumária, densidade jurídica nos pleitos deduzidos nesta sede processual, notadamente quando o demandante, a pretexto de questionar a celeridade do Conselho Nacional do Ministério Público no julgamento de seu recurso interno, pretende, a rigor, providência liminar voltada a suspender processo administrativo disciplinar contra ele instaurado no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o que constitui matéria estranha à competência originária desta Suprema Corte e, por isso mesmo, capaz de paralisar a incidência do art. 102, I, r, da CF.
    Além disso, ao menos no que concerne ao objeto desta demanda passível de conhecimento por esta Suprema Corte, houve perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a providência buscada por meio da presente ação ordinária já foi adotada, voluntariamente, pelo próprio Conselho Nacional do Ministério Público. A propósito, reporto- -me a trecho do MEMORANDO nº 2/2021/GAB/CLF, subscrito pelo Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, Relator do PCA 1.00076/2020-50: Por fim, objetivando evitar maiores debates, determinei, na data de hoje, a inclusão do Recurso Interno para julgamento na próxima Sessão Ordinária, outro fator que enseja a perda de objeto da liminar vindicada pelo requerente (evento 36, fl. 9).
    Não mais subsiste, portanto, o binômio necessidade-utilidade quanto ao provimento jurisdicional almejado no item “c1” da petição inicial (evento 1. fl. 28), o que poderia ensejar até mesmo a extinção prematura do presente feito, ex vi do art. 485, inciso VI, do CPC e, a fortiori, desautoriza a concessão da medida de urgência requerida.
    Ante o exposto, e sem prejuízo da nova apreciação da matéria pelo eminente Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, quando do encerramento do recesso forense, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
    Cite-se a parte requerida, a fim de que apresente contestação, querendo, no prazo legal.
    Após, remetam-se os autos ao eminente Ministro Relator. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 25 de janeiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Vice-Presidente 
(art. 14 c/c o art. 13, VIII, RISTF)